Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-31.2022.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-31.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEROTIDES DE OLIVEIRA - CPF: 288.719.521-20 (APELADO), JOAO RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 857.092.471-20 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MENEGON - CPF: 854.617.418-00 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (ASSISTENTE), MARTHA ISABEL PEREIRA MATOS - CPF: 299.570.951-53 (ASSISTENTE), TANIA MARIA TOLEDO SALGUEIRO - CPF: 190.402.881-00 (ASSISTENTE), RONALDO GOMES DE RESENDE - CPF: 245.328.861-04 (ASSISTENTE), CLEITON SANTOS MORAES - CPF: 781.536.891-34 (ASSISTENTE), LUCY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 004.238.991-71 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia, rejeitando a alegação de usucapião do réu e fixando honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante demonstrou os requisitos necessários para a configuração da usucapião e se a sentença recorrida, que reconheceu a posse injusta exercida pelo réu, deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

4. A arguição de usucapião como matéria de defesa foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, em virtude da ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, bem como do
animus
domini
.

5. Os depoimentos e documentos apresentados pelo réu foram frágeis e contraditórios, incapazes de demonstrar o exercício de posse legítima e contínua sobre o imóvel reivindicado.

6. A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

2.
O
usucapião
arguido
como matéria de defesa demanda a comprovação dos requisitos legais, cuja ausência enseja a r
ejeição da exceção apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.228, 1.238 e 1.784; CPC,
arts
. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 237; TJMT, Apelação no 1001142-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.306.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO ANTÔNIO MENEGON
contra a sentença proferida pelo Dr. Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito em substituição legal na 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação Reivindicatória de Posse n.o 1001878-31.2022.8.11.0020, ajuizada por
HEROTIDES DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a imissão da autora na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia, com honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa

(ID. 245505192).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que detém posse legítima do imóvel, que não foram observados os requisitos necessários para a configuração de esbulho possessório e que houve desconsideração de alegações acerca de usucapião e da boa-fé que fundamentariam sua ocupação do imóvel (ID. 245505194).

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 245505199, rebatendo os argumentos do Apelante, alegando que a titularidade do imóvel está devidamente comprovada, que a posse do Apelante é injusta e caracteriza esbulho possessório e que os requisitos para o reconhecimento de usucapião não foram preenchidos, especialmente devido à má-fé e à violência praticada pelo Apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo (ID. 245505197) e preparado (ID. 246709657).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
PEDRO ANTÔNIO MENEGON
pretende com o presente recurso reformar a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel e a condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, sob o argumento de que exerce posse legítima, que não foram observados os requisitos necessários para a configuração de esbulho possessório e que houve desconsideração de suas alegações acerca de usucapião e da boa-fé na ocupação do imóvel.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
recurso comporta
não comporta
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Entendendo presentes os pressupostos processuais, ausentes preliminares, prejudiciais ou questões pendentes de análise, passo ao julgamento do mérito.

Objetiva a parte autora ser imitida na posse do imóvel herdado de
Heronides
Toledo de Oliveira, adquirido em 30.05.1967, o qual afirma estar sendo indevidamente ocupado pelo requerido.

Ao seu turno, o demandado sustenta que exerce a posse mansa e pacífica do bem desde o ano de 1988.

Pois bem. A ação reivindicatória encontra previsão no caput do artigo 1.228 do Código Civil, e é típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio. Para a procedência da ação é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

Para provar
a titularidade do imóvel em questão a parte
autora juntou a cópia da matrícula n. 9.982, em nome de
Heronides
Toledo de Oliveira, com o registro da aquisição em 03.05.1967 (id 101837333), bem como certidão de casamento e de óbito (id 101837336).

Nesse particular, cumpre anotar que o direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de
Saisine
), de modo que, com abertura a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer deles reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (art. 530, IV, 1.572, art. 1.580, parágrafo único, art. 1.784 e 1.791, todos do CC).

De outro viés, calha ressaltar que o registro imobiliário não é prova absoluta da propriedade e tampouco demonstra a posse injusta da parte ré, uma vez que a usucapião pode ser alegada como defesa para obstar a perda do imóvel, como, aliás, se constatada Súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal
“O usucapião
pode ser arguido em defesa.
”

No caso concreto, a parte requerida pretende o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela usucapião, ao argumento de que o adquiriu de Antônio em 1987 e o possui de forma mansa e pacífica desde então.

Para subsidiar suas asserções, o demandado acostou ao feito cópia da matrícula de imóvel em seu nome e decisão judicial julgando improcedente a ação possessória movida contra ele (
id’s
127773155 e 127773156).

Realizada audiência de instrução, foi colhido depoimento pessoal da requerente
Herotides
de Oliveira, que narrou que: “[...] o imóvel lhe pertence; desde que o
Menegon
comprou a parte dele, ele fechou todo o imóvel; ele tem uma área que pertence a ele; não sabe se o terreno dele tem escritura; Pedro não é seu parente;
Heronides
é seu esposo; ele comprou depois que casaram; não sabe o tamanho da área; o imóvel fica na zona urbana; acredita que ele mora perto do imóvel; não tem nada construído em seu imóvel; ele fechou sua área junto com o terreno dele; não sabe como Pedro adquiriu a área dele; ele cercou sua área há muitos anos, desde que ele se mudou pra lá; tem mais de 20 anos; já entraram com ação judicial anteriormente; a rua passa nos fundos de seu terreno e ao lado fica
o cemitério; tem duas mangueiras no terreno; [...]” – termos gravados em mídia digital.

O requerido, por sua vez, afirmou que: “[...] conhece a área e ela lhe pertence; comprou o imóvel e parte dele está
regularizado
e outra parte não; está há mais de 30 anos no local; não conhece a matrícula indicada pela autora; tem posse da área, mas não propriedade, porque não tem documento; nunca foi ao CRI buscar se há matrícula sobre o imóvel; conhece a requerente; ela já entrou com ação duas vezes; após mais de 15 anos que ocupava a área é que a autora começou a esbulhar sua posse; ocupa o local desde 1984; essa área tinha um excedente e o senhor Antônio lhe vendeu já com essa parte excedente da matrícula; comprou a área já cercada pelo Sr. Antônio; não sabe qual seria parte da autora; ocupa atualmente de 50 a 60 mil m2; a metragem não abarcada por sua matrícula é ocupada a título de posse; fez contrato com Antônio de toda a área, que passava o abrangido pela matrícula; Antônio não disse o tamanho total da área; comprou a área cercada; ao medir, apareceram 8 mil metros quadrados; descobriu que tinha entre 50 a 60 mil m2 logo após a aquisição; fez plantação de fruta, hortaliças e um pasto com 05 cabeças de gado; o imóvel fica ao entorno de três ruas; toda a área ocupada é explorada; não conhece as pessoas indicadas como confinantes na matrícula; tem documento que atesta a compra do imóvel, parte em excesso e parte com matrícula; não levou a registro o contrato firmado com o
Sr
Antônio; não conhecia o
Sr

Heronides
; não conheceu as pessoas que venderam a área para o
Sr

Heronides
; nunca recebeu pessoas interessadas em adquirir o terreno ou em colocar placa para venda; não tinha conhecido de que parte da área era do Poder Público; não documento que ateste a posse; [...]” – termos gravados em mídia digital.

A testemunha
Áuro

Sierra
da Silva discorreu que: “[...] o imóvel tem uma rua na frente, loteamento Morada do Sol; ao lado, uma área pública que futuramente se tornará uma rua e do outro lado o cemitério e aos
fundos divisa
com área pública e particular; há na prefeitura uma planta de localização do imóvel; há muito tempo atrás o imóvel foi ocupado por uma empresa,
Shain
, que atuava no setor de construção de linhas de transmissão; isso ocorreu há cerca de 10 anos; Pedro mora a cerca de
500m do local ocupado pela empresa; não sabe se o terreno era ou é cercado; sabe a localização da área de acordo com a planta da prefeitura; na frente e lateral tem cerca e nos fundos há parte de muro; parte desse local foi ocupado pela empresa antes referida; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Arrolada pelo requerido, a testemunha Ronaldo Gomes Rezende declarou que: “desde 1986 o réu mora no mesmo local; desde esse período a chácara já era fechada e havia plantações e árvores; conheceu o
Sr
Antônio, mas não tem conhecimento de como se desenrolou o negócio; não tem conhecimento sobre a matrícula do
Sr

Heromides
; a empresa
Shain
ocupou parte do local; a autora nunca morou no local; não sabe quem fez a cerca que envolve o local; é conhecido por ser chácara; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Importante registrar que, além das especificidades inerentes à demanda reivindicatória e a usucapião, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que ao autor
será
incumbido provar fato constitutivo de seu direito. No caso, a demandante, consoante alhures mencionado, comprovou satisfatoriamente a propriedade do imóvel n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia/MT, sua delimitação e, a priori, a injusta posse exercida pelo réu.

Ao demandado, por sua vez, era incumbindo comprovar fatos extintivos, modificativo ou impeditivo do direito da autora. In
casu
, em que pese ter alegado que a área foi objeto de usucapião, nada nesse sentido apresentou.

O requerido, embora tenha sustentado que comprou a área em questão de terceiro, não demonstrou minimamente a realização da avença,
ao revés, acostou ao feito cópia de matrícula de imóvel que lhe pertence – que se situa
nas proximidade
do imóvel da requerente – sem delimitar que exerce a posse e confere ao bem sua função social ou que nele estabeleceu residência
.

A prova documental apresentada é frágil e
a

parte
requerida não produziu prova testemunhal suficiente para suas afirmações, pelo contrário, tanto em seu depoimento, quanto nas peças processuais, a parte ré confunde os requisitos das ações possessórias com a ação petitória, enfatizando em diversas oportunidades que a parte autora não detém a posse
.

Ora, é incontroverso nos autos que a requerente vem tendo seu direito à
posse tolhido
pelo réu, ao passo que, diante disso, a ele incumbia comprovar que preenche os requisitos da usucapião, o que não fez.

Não se trata de área rural, como pretende fazer crer, mas, sim, de área urbana, pelo que não
estão
configuradas na espécie a usucapião especial urbana – eis que o perímetro é superior a 250m2 - tampouco a usucapião ordinária ou extraordinária, posto que a posse vem sendo contestada mediante ações judiciais e requerimentos verbais.

Desse modo, embora a parte requerida alegue que adquiriu a posse mansa e pacífica do imóvel em questão de quem era possuidor,
não logrou êxito em provou o exercício da posse de forma mansa e pacífica pelo prazo necessário
.

Registre-se que não foram arroladas testemunhas outras, tampouco houve requerimento de produção de prova pericial no local,
de modo que o que há de inconteste nos autos é que o demandado adquiriu uma área que fica ao lado do imóvel da autora e que cercou ambos como se proprietário
fosse,
não havendo
elementos que sobre o bem ele efetivamente exerça qualquer atividade ou que tenha instalado moradia
.

Neste cenário,
a prova dos autos é frágil e insuficiente para comprovação do requisito temporal necessário para aquisição do lote por usucapião extraordinário, razão pela qual rejeito a exceção de usucapião
.

Assim,
ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem assim não tendo a parte requerida logrado êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se o acolhimento da pretensão da parte autora, uma vez que se vislumbra a presença dos requisitos da ação reivindicatória
.

A jurisprudência confirma a conclusão a que ora se chega, conforme demonstram os seguintes julgados:

(...)

N.U
1001142-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024).

Portanto, na medida em que a parte autora demonstrou que é legítima proprietária de área individualizada, a qual a parte ré deteve, a princípio,
de maneira clandestina, caracteriza-se a injustiça da posse necessária à procedência do pedido reivindicatório.

De outro
norte
, embora tenha vindicado por indenização por danos materiais e morais sofridos, inexiste qualquer mínimo elemento que indique o efetivo prejuízo, tampouco que justifique o quantum pretendido pela requerente, pelo que deve a ação ser improcedida nesse ponto.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial
, a fim de determinar a parte autora seja imitida na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia
.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerido desocupe voluntariamente a área do imóvel de propriedade da parte autora. Decorrido prazo sem cumprimento, expeça-se mandado de imissão na posse em favor da autora.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Entretanto, considerando que foi concedida a assistência judiciária ao réu, fica sobrestada a execução das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.
(
...)”

(ID.
245505192
) (
g.n
.)

Pois bem.

A ação reivindicatória, prevista no
art.
1.228 do Código Civil, é o meio pelo qual o proprietário não possuidor busca reaver a posse do bem de quem a detém injustamente. Para o êxito dessa demanda, é imprescindível que o autor comprove:
su
a propriedade sobre o bem;
a
ind
ividualização precisa do imóvel e a
posse injusta exercida pelo réu.

No caso em tela, a
A
utora/
A
pelada apresentou o título de propriedade referente ao imóvel situado no Bairro Jardim Aeroporto, matrícula no 9.982, satisfazendo o primeiro requisito. A individualização do bem também restou demonstrada nos autos, atendendo ao segundo requisito.

Isso porque
os
depoimentos colhidos em audiência confirmaram a localização e a delimitação do imóvel, não havendo indícios de sobreposição ou imprecisão.
Ou seja, e
m que pese o
A
pelante ter argumentado que o imóvel estaria parcialmente ocupado por ruas públicas, não trouxe qualquer prova técnica ou per
icial
que corroborasse tal alegação, de modo que restou
suficientemente demonstrada a individualização do bem, sendo descabido o argumento de imprecisão na identificação do imóvel.

Quanto à posse injusta, o
A
pelante alega que exerce posse legítima e aduz, em sua defesa, a ocorrência de usucapião. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela exercida sem título que a justifique, independentemente de ser de má-fé ou violenta.

Sobre a matéria, este Sodalício
já se manifestou no sentido de que para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa
,
in
verbis
:

“
[...]
“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”.

O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que
restou demonstrado pela parte autora.

Exceção de usucapião rejeitada diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.
”

(
TJMT.
N.U 1001142-09.2018.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/06/2024,
DJ
e
22/06/2024)
(
g.n
.)

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a possibilidade de arguição de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que comprovados os re
quisitos necessários para tanto, conforme se vê:

“
[...]
1
. O ordenamento jurídico permite a aquisição de propriedade por meio do instituto denominado de usucapião, previsto nos artigos 1238 e seguintes, do Código Civil, sendo requisitos para tanto a comprovação do transcurso de determinado lapso temporal, o animus
domini
e a posse mansa e pacífica.

2.
Para configuração do animus
domini
, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem e não a detenção, devendo ser verificada a condição subjetiva e abstrata que demonstra a intenção de ter a coisa como sua, como no caso
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
4a
Turma,
j. 0
2/
0
9/2024,
DJe
0
4/
0
9/2024)
(
g.n
.)

No presente caso,
contudo, não restaram
c
omprovados
os requisitos indispensáveis à configuração da usucapião, tais como posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período legal, além do
animus
domini
, de modo que a tese do Apelante não se sustenta, tendo sido corretamente rejeitad
a
pelo
Juízo
a quo
.

Vale destacar
, por fim,
que a
tentativa
do Apelante
de caracterizar a posse por meio de depoimentos testemunhais e documentos
foi
frágil e inconsistente
, uma vez que a
s testemunhas arroladas pela defesa não foram uníssonas
e, em muitos pontos, apresentaram versões contraditórias. Além disso, nenhuma das declarações indicou atos concretos de posse que configurassem o exercício de domínio pleno sobre o imóvel, tais como construção, exploração econômica ou uso regular.

Com tais considerações
, restando comprovada a propriedade da autora e a posse injusta exercida pelo réu,
o desprovimento do recurso de apelação é
medida
que se impõe, devendo ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, que determinou a imissão da
A
pelada na posse do imóvel descrito e rejeitou a tese de usucapião invocada pelo
A
pelante.

Diante
do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PEDRO ANTÔNIO MENEGON
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC
, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025